Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-68.2022.8.11.0096
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1000567-68.2022.8.11.0096
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA
Recorrente: Município de Nova Santa Helena
Recorridos: Prefeito de Nova Santa Helena e Cristiane Botelho de Souza
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro de 2023
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. POSSE CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE NOMEAÇÃO CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência na qual o juízo de origem reconheceu que no caso em comento a parte requerente tem direito a nomeação ao cargo público para qual foi aprovada, conforme homologação de resultado publicada pelo município requerido.
2. O ente municipal recorre da sentença proferida, alegando que a parte recorrida ficou aprovada em segundo lugar e que o edital havia a previsão de apenas uma vaga a qual foi devidamente convocada e que a parte recorrente não teria comprovado a existência de ocupação de vagas por servidores nomeados em cargos de comissão.
3. Em sede recursal, o município afirmou a convocação do primeiro colocado e em contrarrazões, a recorrida demonstrou que o primeiro colocado foi exonerado a pedido em 21/09/2023.
4. Cumpre esclarecer que a parte recorrente participou do certame previsto no edital 001/2018, o qual teve o resultado homologado e publicado por meio da portaria 111/2019 em 25/03/2019. Em razão da pandemia, o ente municipal editou a Lei 977/2021, suspendendo o decurso do prazo do certame, que possuía ainda oito dias de vigência.
5. Houve a convocação do primeiro aprovado e inicialmente o edital previa uma vaga para o cargo que a recorrida foi aprovada.
6. No edital publicado em 2018 consta nos itens 12.2 e 12.2.1 que em caso de existência novas de vagas, os aprovados seriam convocados, conforme colocação de aprovação. Foi ainda apontado que essas vagas poderiam surgir por meio de exoneração, desistência de outro candidato, aposentadoria ou morte do servidor.
7. No decorrer da validade do concurso, em 01/10/2019, houve exoneração de uma das servidoras que ocupava o cargo para o qual a recorrida foi aprovada.
8. Logo, em razão da previsão do edital de que, haveria convocação em caso de abertura de novas vagas (item 12.2 e 12.2.1), tendo a recorrida comprovado a existência de abertura da vaga, passou então a existir duas vagas para o cargo, nos termos do edital 001/2018. Considerando que a recorrida foi aprovada em segundo lugar e que na época da abertura da segunda vaga o concurso ainda estava dentro do prazo de validade, deve ser a recorrida empossada no cargo para o qual foi devidamente aprovada e este é existente dentro dos quadros dos servidores municipais.
9. Diante do exposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Deixo de condenar o Município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
12. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista que se trata de obrigação de fazer.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000567-68.2022.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE BOTELHO DE SOUZA - CPF: 020.016.771-54 (RECORRENTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), PREFEITO DE NOVA SANTA HELENA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023